Tribunal: TJBA
Processo: 8001391-42.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001391-42.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GREISON DA SILVA LOPES Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE O ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. AFASTADA. APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001391-42.2021.8.05.0052, em que figuram como apelante GREISON DA SILVA LOPES e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,